Tribunal: TJDFT
Processo: 0726467-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726467-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLUCI ALMEIDA SILVEIRA DE ARAUJO AGRAVADO: MBM SEGURADORA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARLUCI ALMEIDA SILVEIRA DE ARAUJO contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor de MBM SEGURADORA S.A, que indeferiu a gratuidade da justiça. A agravante afirma que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, pois a sua única fonte de renda advém da pensão por morte deixada por seu ex-cônjuge, em valor inferior a seis salários mínimos, que é utilizada para o pagamento de suas despesas ordinárias, sobejando lhe apenas R$ 230,00. Sustenta que, para a concessão do benefício, basta a declaração de hipossuficiência, e que jamais a afirmariam falsamente, dado o risco de responder criminalmente. Postula, então, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. Sem preparo, em razão do objeto do recurso. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que versa sobre rejeição do pedido de gratuidade de justiça (art. 1.015, V, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro a presença de ditos requisitos, em especial, a probabilidade do direito, porquanto não evidente a hipossuficiência econômica da agravante. Deveras, para a obtenção do benefício, não basta alegação de insuficiência de recursos, sendo imprescindível que a parte requerente apresente documentos que comprovem a impossibilidade de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, nos exatos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Na hipótese, o benefício foi indeferido em razão da alta remuneração da agravante. Com efeito, consta dos autos que a agravante aufere proventos brutos de R$12.448,10, que, mesmo após os descontos compulsórios e os voluntários, assegura-lhe renda líquida de R$7.790,59, a qual não pode ser considerada insuficiente para o pagamento das despesas processuais, que, como se sabe, são módicas. A propósito, a Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar de até cinco salários-mínimos para o atendimento dos necessitados (art. 4o da Resolução n.o 271/2023), critério que pode servir de parâmetro para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, como forma inclusive de se manter a igualdade de tratamento dos jurisdicionados pela Defensoria Pública e por advogados escolhidos pelos jurisdicionados. Nessa linha argumentativa, inclusive, firma-se a maioria das Turmas Cíveis desse egrégio Tribunal, como se pode verificar dos seguintes acórdãos nos 1723474 (1a Turma Cível); 1435087 (2a Turma Cível), 1431777 (3a Turma Cível), 1649088 (4a Turma Cível), 1436262 (5a Turma Cível); 1400767 (6a Turma Cível) e 1429484 (8a Turma Cível). Assim, como aufere renda mensal superior a cinco salários-mínimos, não é possível considerá-la economicamente hipossuficiente. A agravante argumenta, no entanto, que toda a sua renda está comprometida com insumos do lar, vestuário e saúde, inclusive medicamentos, de modo a sobejar lhe apenas R$234,00. Para tanto, junta alguns extratos bancários, dos quais é possível verificar que a maioria de suas despesas são destinadas à alimentação e transporte, com pouca expressão em farmácias. Ademais, observa-se que faz sucessivas transferências via pix a destinatários não identificados e, portanto, sem esclarecimentos quanto à sua destinação, se seria uma despesa ordinária ou extraordinária. Além disso, possui investimento em "saldo de poupança / CDB salário / fundo automático", a demonstrar reserva de ativos. Não obstante, afirma que possui despesas com os seus genitores, com quem reside, igualmente idosos, mas não as discrimina, tampouco identifica os seus rendimentos, os quais, nessa circunstância, comporia a renda familiar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se, inclusive a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator